Tribunal: TJDFT
Processo: 0003666-22.2014.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0003666-22.2014.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIR NUNES DE AMORIM APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, RUY AUGUSTO LAMAS FILHO (CONFINANTE) ESPÓLIO DE: ESPÓLIO DE JOSE DILERMANDO MEIRELES, ESPÓLIO DE RACHEL PIMENTEL BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: LOURDES MEIRELLES DE MELLO, SOLANGE DE CAMARGO COSTA MEIRELLES D E S P A C H O Defiro o pedido de inclusão em pauta presencial, conforme pedido de ID 76217876. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator